Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004013-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 378.059.081-68 (APELANTE), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO), NEIDE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 029.411.951-57 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3792-39 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MXM PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI - ME - CNPJ: 16.801.556/0001-17 (APELADO), MARCELO DOS REIS MAIA - CPF: 778.967.261-49 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 370 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos casos em
que a parte autora apresenta início de provas consistentes de vícios no imóvel por infiltração, não há dúvida de que para deslinde da controvérsia se faz essencial a realização de perícia para apuração dos alegados vícios e, uma vez identificados, deve-se averiguar a sua origem (se provenientes da construção do imóvel ou por seu mau uso).

O art. 370 do CPC/15 estabelece que caberá ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, ainda que não haja pedido das partes.

Sentença anulada para a realização da prova pericial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL FRANCISCO DA SILVA e NEIDE DE OLIVEIRA SILVA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A, MXM PROJETOS E CONTRUÇÕES EIRELI ME e MARCELO DOS REIS MAIA,
bem como condenou os autores ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC/15, todavia, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Os apelantes alegam que adquiriram a casa e ali fizeram seu lar, deram de entrada seu FGTS, contraíram financiamento onde pagam em dia a sua obrigação, porém, por vícios no imóvel e antes de adentrar na moradia, já tiveram problemas que prontamente foram sanados, mas com o tempo, o imóvel começou a apresentar rachaduras onde água da chuva adentrava para o interior do imóvel, causando transtornos e prejuízos.

Asseveram que a madeira utilizada no imóvel era madeira branca e ocorreu de uma telha cair e estragar o forro da casa.

Dizem que apesar das fotografias juntadas nos autos, o juiz entendeu serem estas insuficientes para formar seu convencimento, contudo, não foi solicitado perícia no imóvel, pelo fato de não possuírem condições de arcar com os honorários de um profissional.

Afirmam que caso o juiz não se convença, poderá solicitar a perícia no imóvel para comprovar os alegados vícios.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, no sentido de acolher o pedido inicial dos autores.

O BANCO DO BRASIL apresentou as contrarrazões no ID no 105686585, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DANIEL FRANCISCO DA SILVA e NEIDE DE OLIVEIRA SILVA
ajuizaram a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME e MARCELO DOS REIS MAIA,
alegando, em síntese, que, em 10/05/2014, entabularam contrato de compra e venda de imóvel no 297.008.585 com o segundo requerido, estando o primeiro na condição de credor fiduciário, pacto cujo valor seria de R$ 73.040,00 (setenta e três mil, mais quarenta reais), com termo final em 10/05/2044.

Afirmaram que, antes mesmo de se mudarem para o local, este apresentava desnível no piso, tendo de ser trocado.

Narraram que o imóvel
“[...] apresenta rachaduras por onde infiltra agua da chuva, goteiras no teto, madeiramento do telhado apodrecendo, e recentemente teve que conviver com uma telha que despencou do telhado vazando no forro que é de PVC, causando prejuízos e desgastes emocionais” (sic).

Ao final, pugnaram pela procedência dos pedidos para que os requeridos sejam solidariamente condenados ao pagamento de danos materiais e morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência, juntando ainda documentos.

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos julgou improcedente a ação, conforma já relatado.

Contra referida decisão, a parte autora recorreu.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam contrato de compra e venda de imóvel residencial mediante financiamento garantido por alienação fiduciária no 297.008.585, pelo preço de R$ 73.040,00 (setenta e três mil e quarenta centavos), com termo final em 10/05/2044 (ID no 105686509). Vejamos:

O cerne da questão envolve supostos danos decorrentes de vício de construção.

Consoante cediço, o art. 370 do CPC/15 estabelece que caberá ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso dos autos, em que pese não tenham os autores formulado pedido de perícia, juntaram farta documentação (fotografias – ID no 105686512) que conferem aparente verossimilhança às suas alegações. Vejamos:

Conforme se denota das fotografias, os danos de infiltração nas paredes do imóvel são visíveis, podendo até mesmo causar doenças respiratórias em seus moradores.

Nesses casos, em que a parte autora apresenta início de provas consistentes, não há dúvida de que para deslinde da controvérsia se faz essencial a realização de perícia para apuração dos vícios e, uma vez identificados, deve-se averiguar a sua origem (se provenientes da construção do imóvel ou por seu mau uso).

A doutrina de Luiz Guilherme Marinoni discorre sobre o art. 370 do CPC:

"(...) No Estado Constitucional, o juiz dispõe sobre os meios de prova, podendo determinar as provas necessárias à instrução do processo de ofício ou a requerimento da parte. A iniciativa probatória é um elemento inerente à organização de um processo justo, que ao órgão jurisdicional cumpre zelar, concretizando-se com o exercício de seus poderes instrutórios tanto a igualdade material entre os litigantes como a efetividade do processo. É mais do que evidente que um processo que pretenda estar de acordo com o princípio da igualdade não pode permitir que a" verdade "dos fatos seja construída indevidamente pela parte mais astuta ou com o advogado mais capaz. A necessidade de imparcialidade judicial não é obstáculo para que o juiz possa determinar prova de ofício. Imparcialidade e neutralidade não se confundem. Será parcial o juiz que, sabendo da necessidade de uma prova, julga como se o fato que deve ser por ela provado não tivesse sido provado. A existência de normas sobre o ônus da prova, entendidas como regra de julgamento, tampouco impedem o juiz de instruir de ofício o processo, isso porque só se legitima o julgamento pelo art. 373, CPC, se, exauridas todas as possibilidades probatórias, o órgão jurisdicional ainda não se convence a respeito das alegações de fato das partes." (MARINONI Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a edição. São Paulo: RT, 2016. p. 466)

Assim, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGOS 130 E 330, I, DO CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. No tocante à alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, o recurso não logra perspectiva de êxito, uma vez que não há nos autos qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pois o egrégio Tribunal a quo apreciou toda a matéria recursal devolvida. "
Ainda que as partes não tenham requerido produção de provas, mas sim o julgamento antecipado da lide, se esta não estiver suficientemente instruída, de sorte a permitir tal julgamento, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo (RT 664/91
)"("Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Theotônio Negrão - colaboração de José Roberto Ferreira Gouvêa, 35a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 410).
In casu, emerge dos autos que o r. Juiz de primeiro grau houve por bem julgar antecipadamente a lide, mas concluiu que não havia provas suficientes nos autos a demonstrar satisfatoriamente que a autora era credora da ré. Dessa forma, deveria ter determinado a produção de outras provas, nos termos do artigo 130 do Código de Processo Civil. Com efeito, mesmo que a parte tenha requerido o julgamento antecipado da lide, por entender que as provas constantes dos autos seriam suficientes para demonstrar o alegado na inicial, cabe ao juiz, de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo caso entenda pela deficiência das provas dos autos.
A hipótese vertente não trata de matéria puramente de fato. Em verdade, cuida-se de qualificação jurídica dos fatos, que se não confunde com matéria de fato. Recurso especial provido, para que os autos retornem à origem e o r. Magistrado de primeiro grau prossiga a instrução probatória."

(STJ, Resp 288.400/PB, 2a Turma. Rel. Min. Franciulli Netto, j. 01/04/2004. DJ 27/09/2004) destaquei

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. Mostra-se imprescindível a dilação probatória, com a realização de prova técnica pericial para o deslinde da controvérsia. Ainda que não houvesse pedido das partes, cabia ao Juízo determinar a sua realização de ofício, nos termos do art. 370 do CPC. Somente com a realização da prova pericial, será possível verificar a existência dos vícios alegados e eventual quantificação do dano sofrido. RECURSO PREJUDICADO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

(TJ-RJ - APL: 01012793120178190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 25/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL - PERÍCIA TÉCNICA - NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
. - A determinação para a realização de prova pericial independe do interesse das partes, nos termos do art. 370 do CPC - A perícia é essencial ao deslinde de controvérsia que envolve vício de construção do imóvel.

(TJ-MG - AC: 10702130605984001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019) destaquei

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada, em razão da necessidade de produção de prova pericial imprescindível para apuração dos vícios alegados no imóvel.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, devendo o processo retornar à Comarca de origem para regular prosseguimento, com realização de prova pericial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021